Tribunal: STF
Processo: ARE 1385822
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno manejado contra decisão da Presidência desta Suprema Corte pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.



    O agravante ataca a decisão impugnada, ao argumento de que demonstrada a violação dos preceitos da Constituição Federal. Sustenta violação dos arts. 5º, XXXVI, e 195 da Lei Maior.



    Decido.



    De plano, verifico que o agravante carece de legitimidade e interesse para interpor o presente agravo interno.



    Na hipótese, a decisão ora impugnada examinou o recurso extraordinário com agravo manejado pelo INSS junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo certo que o agravante não manejou recurso extraordinário contra o acórdão proferido pela Corte regional. 



    A decisão monocrática pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário manejado pela Autarquia federal, portanto, não causa qualquer prejuízo ao agravante nem de qualquer forma lhe aproveita, razão pela qual ausente interesse e legitimidade para recorrer.



    Não se conhece, assim, do agravo que impugna decisão que nega seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado por parte diversa.



    Noutro giro, o Superior Tribunal de Justiça inadmitiu o apelo extremo manejado pelo ora agravante com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, considerado o Tema nº 181 da sistemática da repercussão geral. 



    Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, contra decisão desse teor, admissível apenas agravo interno no âmbito do próprio Tribunal a quo, verbis: “Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.



    Manejado referido agravo do art. 1.030, § 2º, do CPC, o Órgão Especial do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão negativa de admissibilidade do apelo extremo (edoc. 36), sem que se tenha notícia nos autos da interposição de qualquer meio de impugnação do acórdão resultante do julgamento do referido agravo, razão pela qual foi certificado o trânsito em julgado da decisão (Certidão da fl. 06, e-doc. 37).



    Certificado o trânsito em julgado da decisão negativa de seguimento do recurso extraordinário exarada na origem, não há como conhecer do presente recurso, preclusa a questão da admissibilidade do apelo manejado pelo ora agravante.



    Ante o exposto, não conheço do agravo interno (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente